Tribunal: TCU
Processo: 023.275/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7128/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.275/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Tozetto Menon Soriano (XXX.950.299-XX); Caroline Pereira Martendal (XXX.665.309-XX); Cristofher Guidoni Bondan (XXX.935.799-XX); Douglas Menin de Oliveira (XXX.953.489-XX); Eveline Queiroz de Pinho Tavares (XXX.278.741-XX); Felipe Práxedes de Souza Esteves (XXX.806.937-XX); Frederico Azeredo Borges (XXX.380.041-XX); Glauco Medeiros Volpe (XXX.824.261-XX); Harnysen Dantas Amorim (XXX.310.957-XX); Henrique de Oliveira Bianchi (XXX.727.198-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.